Tribunal: TJSP
Processo: 2158347-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SOCIEDADE DE PRÓPÓSITO ESPECÍFICO. MECANISMO INTERMEDIÁRIO PARA O INTENTO DAS PARTES, CONSUBSTANCIADO NA COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS NUMERADAS DE 1 A 10 DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Sociedade de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SOCIEDADE DE PRÓPÓSITO ESPECÍFICO. MECANISMO INTERMEDIÁRIO PARA O INTENTO DAS PARTES, CONSUBSTANCIADO NA COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS NUMERADAS DE 1 A 10 DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Sociedade de propósito específico como mecanismo intermediário para obtenção do intento das partes, consubstanciado na compra e venda imobiliária. Resolução no 623/2013, art. 5o, incs. I.1. Incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 1 a 10 a competência para julgamento das ações que versam sobre domínio de bem imóvel.
Recurso não conhecido.